Tribunal: TJMT
Processo: 1003369-38.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RENATA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 051.889.101-10 (REPRESENTANTE), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. ROMPIMENTO DE CABOS. MAU TEMPO. PRAZO DE RESOLUÇÃO FORA DO ACEITÁVEL. TRINTA E SEIS HORAS. SERVIÇO ESSENCIAL. FORÇA MAIOR DESCARACTERIZADA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PROTOCOLOS NÃO IMPUGNADOS. DEFESA APRESENTADA COM DADOS DE OUTRA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da falha na prestação dos serviços pela interrupção de fornecimento de energia.

Propósito recursal pela reforma da sentença para que seja o pedido julgado procedente com a condenação em danos morais.

O prazo razoável para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica é de 24 horas (art. 176, I da Resolução 414/2010).

O evento da natureza (chuvas) que ocasionou o rompimento da fiação elétrica constitui fortuito externo apto à exclusão da responsabilidade.

Havendo duração irrazoável para sanar a interrupção no fornecimento de energia elétrica (36 horas), o contexto fático-jurídico se desloca para a responsabilidade em decorrência da demora, que ocasionou danos em razão da essencialidade do serviço.

Restou incontroverso nos autos que a parte recorrente ficou sem o serviço em decorrência da queda de um poste que afetou grande parte da comunidade do Bairro Jardim União, conforme vídeo (
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=_UdVS3EGmaY&app=desktop
) e documentos dos sistemas anexos.

“Precedente” desta Turma:
RI 0088951-91.2017.811.0001
, RELATORA LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 18/05/2018 e
0043871-36.2019.811.0001
, relator ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Julgado em 12/05/2020.

Consta na defesa documentos de outra unidade consumidora em nome de LOURDES BENEDITA DA ROSA, pessoa estranha aos autos, não se desincumbindo a parte recorrida de seu ônus em desconstituir os fatos da parte recorrente.

Os números de protocolos,
ainda que genéricos
, (
44211691, 44213098 e 44213552
) apresentados pela recorrente sem impugnação específica demonstram diversas tentativas de solucionar o impasse de forma administrativa.

A demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica em prazo excessivo configura conduta abusiva, que dá ensejo à reparação por danos morais.

Recurso conhecido e provido para
condenar a parte recorrida ao pagamento de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da falha na prestação dos serviços pela interrupção de fornecimento de energia.

A recorrente alega a necessidade de reforma para reconhecer a falha na prestação dos serviços da parte recorrida com sua condenação ao pagamento de danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação dos serviços pela interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Restou incontroverso nos autos que a parte recorrente ficou sem o serviço por 36 (trinta e seis horas), em decorrência da queda de um poste que afetou grande parte da comunidade de Paredão Grande, conforme vídeos (
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=_UdVS3EGmaY&app=desktop
) e documentos anexos.

Ainda que o
evento da natureza (chuvas) que ocasionou o rompimento da fiação elétrica constitui fortuito externo apto à exclusão da responsabilidade, conforme laudos apresentados acerca da condição
meteorológica
, certo é que nos casos de duração irrazoável para sanar a interrupção no fornecimento de energia elétrica, o contexto fático-jurídico se desloca para a responsabilidade em decorrência da demora, que ocasionou danos em razão da essencialidade do serviço.

Conforme a Resolução 414/2010 da ANEEL, o prazo razoável para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica é de 24 horas (art. 176, I).

No caso, trata-se de atraso de mais de 36 (trinta e seis horas) para o restabelecimento dos serviços.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR (TEMPORAL). PERÍODO DE INTERRUPÇÃO DESARRAZOADO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO EM PRAZO RAZOÁVEL- 36 (TRINTA E SEIS) HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida RAFAELA BELÉM DE SIQUEIRA postula reparação por danos morais, em razão da demora excessiva no
restabelecimento
do serviço de energia para sua unidade de consumo, após o temporal que assolou a cidade de Cuiabá/MT em 21 de outubro de 2017.

2. Não obstante a interrupção do fornecimento de energia elétrica tenha ocorrido em virtude dos temporais que atingiram a região de Cuiabá/MT, situação esta, que a princípio configuraria excludente de responsabilidade, verifica-se nos autos que houve uma demora desarrazoada para o restabelecimento do serviço essencial.

3. Os documentos colacionados aos autos comprovam que após a interrupção do serviço de energia não houve o seu imediato restabelecimento, mas tão somente após a manifestação dos moradores da região em via pública (Rodovia Emanuel Pinheiro), decorridos 36 (trinta e seis) horas do evento.

4. Ademais, a prova emprestada (relatório de interrupção) acostada à impugnação corrobora com a assertiva da consumidora na exordial, no sentido de que a empresa Recorrida foi omissa ao finalizar o serviço em seu bairro, porquanto a despeito de tê-lo iniciado com a substituição do poste caído, não houve a sua finalização, obrigando os consumidores daquele local a permanecer sem energia durante o final de semana.

5. Não apresentando a empresa Recorrida qualquer justificativa plausível para a demora no restabelecimento do serviço, bem como o motivo de os seus prepostos não terem finalizado o serviço no primeiro momento em que estiveram no local, resta configurada a hipótese ensejadora de danos morais, ante a evidente falha na prestação do serviço.

6. A toda evidência, a demora no restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica, configura-se conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno a empresa Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

(RI 0088951-91.2017.811.0001,
RELATORA
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 18/05/2018).

Aliás, ressalta-se que a parte recorrida, em sede de contestação, apresenta documentos de outra unidade consumidora em nome de LOURDES BENEDITA DA ROSA, pessoa estranha aos autos, não se desincumbindo de seu ônus em desconstituir os fatos da parte recorrente.

Os números de protocolos, ainda que genéricos, (
44211691, 44213098 e 44213552
) apresentados pela recorrente sem impugnação específica demonstram diversas tentativas de solucionar o impasse de forma administrativa. Assim, verifico que o reclamado logrou êxito em demonstrar o ato ilícito praticado pela recorrente, consubstanciado demora excessiva para restabelecer a energia, que constitui serviço essencial.

Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral.

No entanto, o caso em apreço, a demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica por 36 (trinta e seis horas) configura conduta abusiva, que dá ensejo à reparação por danos morais.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Na situação
sub judice
, entendo pela
fixação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, que se adequa ao posicionamento deste magistrado.

Dessa forma
, chego à conclusão de que a sentença impugnada deve reformada, eis que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços com a configuração de danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação por se tratar de ilícito contratual.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020